Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706603-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SARA CHAVES, JUSSARA MACHADO DE LIMA, JOAO CARLOS MACHADO DE LIMA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à petição de ID no 60002034, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos agravos por eles interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007